Tribunal: CARF
Processo: 10680.919986/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.919986/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.027 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
PRUDENTE REFEICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO RITO
ESTABELECIDO PELO DECRETO 70.235 DE 1972.
Deve ser rejeitada a alegação de ofensa ao devido processo legal quando o
processo administrativo obedece ao rito previsto no Decreto 70.235 de 1092 e
as decisões contém a fundamentação legal e as informações e orientações
necessárias ao exercício da plena defesa do contribuinte.
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PARA COBRANÇA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Não se aplicam as regras do artigo 150,§4a e 173, I do CTN
para que a Fiscalização cobre crédito tributário por não homologação de pedido
de compensação. Regra do artigo 74, §5o da Lei 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ Sintetiza os fatos com as seguintes palavras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.919986/2012-87
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.027 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919986/2012-87

DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 40085494 emitido eletronicamente em 05/11/2012, referente
ao PER/DCOMP no 11889.37425.100510.1.3.045477.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de PIS/PASEP, Código de Receita 6912, no valor original na data de
transmissão de R$3.425,17, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
12/08/2005.
De acordo com o Despacho Decisório a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Por sua vez, o valor devedor correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento em 30/11/2012, foi assim consolidado:

Consta ainda que, para verificação de valores devedores e emissão de DARF, deve ser
consultado o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção
"PERDCOMP", item "PER/DCOMP Despacho Decisório".
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 14/11/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 14/12/2012, alegando que se trata “na espécie da
cobrança de imposto sobre créditos indevidamente compensados” (sic). Em seguida,
ressalta que, considerando os valores originais dos pressupostos débitos, a Fazenda
extrapolou nos seus cálculos, ao determinar o valor do débito, e também deixando de
constar a “memória” “discriminada e atualizada do cálculo”, motivo pelo qual o débito
não seria líquido e certo, por conseguinte, inexecutável, inclusive contrariando a
legislação especificada.
Acrescenta que a autoridade fiscal inovou quando aplicou indevidamente juros Selic
sobre os débitos, em total desacordo com o princípio do Direito Tributário pertinente.
Faz ainda referência à jurisprudência e a dispositivo constitucional.
Ao final, requer seja provida a impugnação, “para que os débitos e igualmente o Auto
de Infração, sejam declarados nulos e extintos, para todos fins de direito” (sic).
Consta ainda despacho em que a DRF de origem se manifesta a respeito da
tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada.
É o Relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.027 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919986/2012-87

A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2005
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena
defesa do contribuinte, em observância estrita ao rito do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2005
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos indevidamente compensados serão exigidos com os respectivos acréscimos
legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado sem acrescentar provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de restituição e compensação por pagamento indevido ou a maior
de créditos de PIS/PASEP com IRRF, que não foi homologada por insuficiência de saldo credor.
No manifesto de inconformidade o contribuinte alega que houve extrapolação nos
cálculos realizados pela Fazenda ao determinar o valor do débito e que não houve a memória do
cálculo, além disso, alega que há nulidade no despacho decisório devido a aplicação da taxa
Selic, sendo esse ato uma inovação do fiscal.
Todas as questões que foram objeto de impugnação foram tratadas no acórdão
proferido pelo julgador de piso nos seguintes termos:
(...)
Primeiramente cumpre observar que, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 , a manifestação de inconformidade e o recurso obedecerão
ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
É importante notar que no próprio Despacho Decisório, além dos fundamentos legais,
consta expressamente informações acerca do valor devedor consolidado e orientação,
em relação à verificação de valores devedores e emissão de DARF, para consultar o
endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMP Despacho Decisório".
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.027 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919986/2012-87

Sendo assim, tendo o Despacho Decisório atendido aos pressupostos que lhe conferem a
legitimidade própria desse ato administrativo, contendo a motivação para sua expedição
e as informações e orientações necessárias ao exercício de defesa do contribuinte, em
observância estrita ao rito do processo legal, fica afastada a hipótese de nulidade
suscitada pelo defendente.
No mérito, o contribuinte se indispõe essencialmente contra o cálculo dos débitos
indevidamente compensados, tendo considerado inovação indevida a aplicação dos
juros com base na variação da taxa Selic.
Nesse ponto, cumpre assinalar que, de acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu
pagamento (§ 1o), limitado o percentual a ser aplicado a vinte por cento (§ 2o). Segundo
dispõe o § 3o, sobre os débitos a que se refere o citado art. 61, incidirão juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Não havendo nenhum questionamento adicional acerca da não homologação da
compensação declarada, sendo lícita a exigência dos débitos indevidamente
compensados com os acréscimos legais devidos, não há reparos a se fazer no Despacho
Decisório contestado.
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, não reconhecer o
direito creditório postulado e não homologar as compensações em litígio, devendo ser
mantida a cobrança dos débitos indevidamente compensados com os acréscimos legais
devidos.
Inconformada com o acórdão supracitado a recorrente apresentou Manifestação de
inconformidade alegando de forma genérica e sucinta que o julgamento de piso ofendeu o
contraditório no processo administrativo e por derradeiro que operou a decadência devido a ter
passado mais de 5 anos do crédito fiscal impugnado.
No que se refere a alegada ofensa ao contraditório, entendo que não assiste razão
ao recorrente visto que o processo administrativo ora julgado transcorreu na forma prescrita na
lei que regimenta o procedimento, Decreto 70235 de 1972.
Ao ser analisado o pedido de compensação do contribuinte foi proferido despacho
decisório, com a devida ciência dos representantes da empresa, com a observância do prazo para
impugnação, bem como com a análise e julgamento proposto. Dessa forma, não houve qualquer
ofensa aos direitos conferidos ao contribuinte na referida Lei.
Outrossim, não há especificidade nos argumentos recursais quando ao ponto em
que alega ter ocorrido ofensa ao devido processo legal, sendo certo que o argumento de ausência
de memória de cálculo no despacho decisório foi suprida pelas conclusões do Acórdão quando o
julgador enfatizou que:
(...)de acordo com o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os débitos para
com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.027 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919986/2012-87

Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, a partir do
primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento (§ 1o), limitado o
percentual a ser aplicado a vinte por cento (§ 2o). Segundo dispõe o § 3o, sobre os
débitos a que se refere o citado art. 61, incidirão juros de mora calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
Ressalto que a previsão legal observada pela julgador também esta disponível ao
contribuinte, sendo de amplo conhecimento as práticas tributárias no meio empresarial. Logo,
não carece de memória de cálculo o Despacho Decisório que observou a Lei.
No que se refere ao argumento de decadência dos débitos tributários, ressalto que
Não assiste razão a Recorrente, pois o fisco apenas ao ser provocada sobre compensação de
créditos poderia manifestar-se de forma motivada sobre a razão da glosa e, por consequência,
efetuar o lançamento complementar.
Não estamos diante de um lançamento de ofício, mas sim de um lançamento
motivado pela declaração realizada pelo contribuinte.
A propósito do tema em debate a Lei 9.430/1996 no seu artigo 74, §5o estabelece
que a Fazenda detém o prazo de 5 (cinco) anos para homologar a compensação de crédito
contado da data de entrega da declaração.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este Tribunal Administrativo já se manifestou nesse sentido em voto da lavra do
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira nos autos do processo de n. 10540.720020/200560:
COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
DECADÊNCIA. A limitação temporal para averiguação da certeza e liquidez do crédito
postulado se dá pela observação do art. 74, §5.o, da Lei n.o 9.430/96, e não pelo texto do
§ 4.o do art. 150 do CTN, este último relativo a lançamento tributário.
Portanto, por inexistência de amparo legal e por precedentes deste Conselho,
entendo pela inocorrência da decadência.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.027 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.919986/2012-87

Márcio Robson Costa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital